Tribunal: TJES
Processo: 0016492-69.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTOS POR SOBRECARGA DE TENSÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o recurso apresenta impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, mesmo que haja repetição dos argumentos de defesa, desde que a intenção de reforma da decisão seja devidamente exposta. Preliminar rejeitada.

2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensando a comprovação de culpa.

3. A sub-rogação da seguradora, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF, confere-lhe os mesmos direitos do segurado contra o causador do dano.

4. A perícia técnica constatou falha na apresentação de documentos pela concessionária, impossibilitando uma análise completa das causas do sinistro, o que reforça a presunção de responsabilidade da apelante.

5. O laudo pericial apontou que, embora houvesse inadequações nas instalações da empresa segurada, não se comprovou que essas falhas tenham sido a causa direta dos danos reclamados.

6. A concessionária não comprovou a existência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, ou caso fortuito que pudesse afastar a responsabilidade pelo evento danoso.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016492-69.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTOS POR SOBRECARGA DE TENSÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o recurso apresenta impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, mesmo que haja repetição dos argumentos de defesa, desde que a intenção de reforma da decisão seja devidamente exposta. Preliminar rejeitada.

2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensando a comprovação de culpa.

3. A sub-rogação da seguradora, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF, confere-lhe os mesmos direitos do segurado contra o causador do dano.

4. A perícia técnica constatou falha na apresentação de documentos pela concessionária, impossibilitando uma análise completa das causas do sinistro, o que reforça a presunção de responsabilidade da apelante.

5. O laudo pericial apontou que, embora houvesse inadequações nas instalações da empresa segurada, não se comprovou que essas falhas tenham sido a causa direta dos danos reclamados.

6. A concessionária não comprovou a existência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, ou caso fortuito que pudesse afastar a responsabilidade pelo evento danoso.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016492-69.2018.8.08.0024.

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou procedente o pedido feito na ação manejada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada, em sede de contrarrazões
(id. nº 8811955)
,
sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal, por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida no recurso de apelação interposto.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a peça de defesa, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA
, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juiz
a quo
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

DO MÉRITO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Muito bem. Sustenta a concessionária apelante (id. nº 8811949) que atuou dentro das normas regulatórias aplicáveis, especialmente as disposições da Lei nº 8.987/1995 e da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que regem o setor de energia elétrica, sendo que a interrupção ou falhas no serviço, quando motivadas por questões técnicas ou de segurança, não configuram falha na prestação do serviço.

Defende que a responsabilidade pelos danos não seria sua, uma vez que o transformador e os equipamentos danificados eram de propriedade do próprio cliente segurado, sendo, portanto, dele a responsabilidade pela manutenção e proteção dos mesmos, além de registrar que a instalação do segurado era classificada como cliente horossazonal verde, com fornecimento em tensão elevada (13.800 volts), e que, para clientes com tensão superior a 2,3 kV, não se aplicam os procedimentos de ressarcimento previstos na regulamentação da ANEEL.

No mais, afirma que não houve prova de que a descarga elétrica tenha sido causada por falha no fornecimento de energia da concessionária e que o nexo de causalidade entre o dano e sua responsabilidade foi rompido, pois não há registros de ocorrências que justifiquem a suposta falha.

Somado a isso, reforça que, de acordo com a legislação aplicável, cabe ao cliente a responsabilidade pela proteção de seus equipamentos contra variações de tensão, e que ele deveria ter equipamentos adequados para evitar danos, conforme as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Irresignada, ainda questiona a prova apresentada pela seguradora, alegando que se trata de uma prova unilateral, não submetida ao contraditório, e que não seria suficiente para fundamentar a condenação.

Analisando detidamente os autos,
concluo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos
. Explico.

Inicialmente, tem-se que a parte apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988.

Art. 37. (...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso do apelante.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Sobre a questão, ressalte-se o que dispõe o enunciado sumular n. 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

No mesmo sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça em matéria similar à do presente recurso:

[...] 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (Apelação Cível nº 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

[...] 1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos danificados. 2. Mesmo sendo relação de consumo, a EDP pleiteou o julgamento antecipado da lide, deixando de afastar sua responsabilidade pelos danos ocorridos, razão pela qual o magistrado se baseou nas provas e laudo técnico apresentado junto à inicial. 3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. 5. Recurso conhecido e improvido. (AC 0004684-67.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/06/2021; DJES 28/06/2021).

No caso, cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade da apelante, em ação de regresso, pelo ressarcimento dos valores dispendidos pela seguradora apelada em função do contrato de seguro que mantinha com a empresa Pedra do Itabira Granitos Ltda que, em razão de sobrecarga de tensão na rede elétrica, teve alguns de seus equipamentos danificados.

Ao examinar o laudo pericial juntado às fls. 328/341, possível constatar que as conclusões adotadas pelo
expert
, foram as seguintes:

[...] Como os danos atingiram dois transformadores, há indícios e evidências objetivas de que ocorreu um curto-circuito primário na rede de 13,8 kV, porém não é possível afirmar a origem (interna ou externa), já que não foram apresentados tempestivamente os documentos pela empresa requerida.

[...]

Conforme detalhado no item 3.1 deste laudo, a responsabilidade da Ré vai até o ponto de entrega de energia. A rede primária de distribuição é composta de dispositivos de proteção como religadores, chaves seccionadoras, relés e elos fusíveis que deveriam atuar em caso de sobrecorrentes.

[...]

Através de pesquisas deste perito na internet em sites de meteorologia como INPE e INCAPER, conforme pode ser visualizado na figura abaixo, há indícios de fortes pancadas de chuva em Cachoeiro de ltapemirim-ES no dia de sinistro.

[...]

As instalações elétricas da empresa Pedra do ltabira possuem condições precárias de manutenção/conservação, além de inadequações sob a ótica de atendimento as normas técnicas, especialmente a AIBR 5450 e a NBR 14039 da ABNT, conforme demonstrado no item 5.2 deste laudo. Entretanto, não há evidências objetivas de que estas inadequações efetivamente causaram os danos reclamados, mas certamente pode-se afirmar que a instalação esteve vulnerável a eventos de sobrecorrente subtensão e sobretensão transitória.

[...]

Os circuitos da máquina politriz contém disjuntores que, em princípio, deveriam garantir a proteção contra sobrecargas e curto-circuitos. Os transformadores não possuem chaves fusíveis, sendo a única proteção advinda do disjuntor PVO (Pequeno Volume de Óleo).

[...]

Favor reportar-se aos itens 3.2 e 3.3 deste laudo, onde apresentamos os requisitos para proteção contra sobretensões e contra quedas e faltas de tensão, segundo as normas técnicas de instalações elétricas em vigor. Deveria ser instalado dispositivo de proteção contra surtos (DPS) para resguardar os equipamentos da máquina Politriz de eventos de sobretensão transitória. Também não há relés de subtensão,
ressaltando-se que tais dispositivos não são obrigatórios
, mas sua inclusão em um circuito constitui-se em boa prática de projeto de engenharia, principalmente em circuitos de comando de equipamentos eletrônicos. Os transformadores de potência não possuem chaves fusíveis para proteção contra sobrecorrentes conforme preconiza a NBR 14039 da ABNT.

[...]

Não, pois o disjuntor instalado dentro das normas técnicas assegura apenas proteção contra sobrecorrentes (sobrecargas e curto-circuitos),
ressaltando que há omissão da proteção contra sobretensões e subtensões
. [...] (grifei).

Na conclusão do laudo pericial, o perito registrou que:

No que tange ao objeto desta perícia,
não foram encontrados indícios e/ou evidências objetivas de que os danos elétricos aos equipamentos da empresa Pedra do Itabira Granitos foram causados por falha de fornecimento de energia elétrica da empresa distribuidora
(destaquei).

Ocorre que, ao responder os quesitos especificamente trazidos acerca do exame do sistema de fornecimento elétrico da concessionária, o
expert
salientou que:

[...] 9. Há algum registro no sistema da EDP de ocorrência ou fornecimento fora da faixa adequada que pudesse ter afetado a unidade consumidora quando do defeito relatado?

Resp.:
Quesito prejudicado, pois a EDP não apresentou, de forma tempestiva, os documentos necessários para esta avaliação
.

[...]

11. Informe o Senhor Perito se houve falha no sistema de proteção da EDP.

Resp.:
Quesito prejudicado, pois a EDP não apresentou, de forrria tempestiva, os documentos necessários para esta avaliação
.

12. Não havendo qualquer evento na rede elétrica da concessionária, é possível atestar com certeza que o problema tenha se dado por deficiência externa a instalação?

Resp.:
Quesito prejudicado, pois a EDP não apresentou, de forma tempestiva, os documentos necessários para esta avaliação
. [...] (destaquei).

Dessa forma, possível constatar que a conclusão alcançada pelo perito foi severamente influienciada pelo fato de a apelante não ter apresentado a documentação necessária para possibilitar um amplo exame técnico quando da produção da prova pericial.

Nesses termos, ainda que a conclusão do laudo pericial seja pela inexistência de “
indícios e/ou evidências objetivas de que os danos elétricos aos equipamentos
” tenham sido “
causados por falha de fornecimento de energia elétrica da empresa distribuidora
”, fica claro que tal desfecho foi severamente influenciado pela ausência dos documentos cuja juntada cabia à própria concessionária.

Por isso, não resta dúvida de que restou demonstrado pela seguradora apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a concessionária apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Destarte, tratando-se de responsabilidade do tipo objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, estando comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, resta evidente o dever de indenizar da recorrente, especialmente por não ter sido demonstrada a existência de situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses estas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

Deixo de majorar a verba honorária na forma do art. 85, § 11° do CPC, eis que aplicada em primeira instância no grau máximo legalmente previsto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões